Tribunal: TCU
Processo: 019.381/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades encontradas na execução de contrato que tinha por objeto a execução de serviços de manutenção da Rodovia BR-226/CE. Análise de citações e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 886/2015-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução do Contrato 7/2008, firmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Superintendência Regional no Estado do Ceará (Dnit/CE) com a Empresa Delta Construções S/A, tendo por objeto a execução de serviços de manutenção da Rodovia BR-226/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Joaquim Guedes Martins Neto, Sebastião Coriolano de Andrade e José Wanks Meireles Sales; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marcílio de Sá Batista em relação às irregularidades objeto de sua audiência; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Empresa Delta Construções S/A e por Marcílio de Sá Batista; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Joaquim Guedes Martins Neto, Sebastião Coriolano de Andrade e José Wanks Meireles Sales, dando-lhes quitação; 9.5. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Marcílio de Sá Batista e da empresa Delta Construções S/A, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data da ocorrência 12.346,00 18/11/2008 1.294,14 29/6/2010 8.081,86 14/7/2010 37.651,74 19/1/2012 9.6. aplicar a Marcílio de Sá Batista e à Empresa Delta Construções S/A, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.